Tribunal: TJES
Processo: 5001395-62.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001395-62.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GRANSA MARMORES E GRANITOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001395-62.2022.8.08.0004

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

RECORRIDO:
GRANSA MARMORES E GARNITOS LTDA
. e ALESSANDRO SANDRINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR QUE REQUEREU A TROCA DE TITULARIDADE DE SUA RESIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA QUE AGIU DE FORMA DIVERSA AO SOLICITADO. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
GRANSA MÁRMORES E GRANITOS LTDA. e ALESSANDRO SANDRINI
em face do
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta que em janeiro de 2021 solicitou junto à requerida a transferência da titularidade da instalação nº 9502104 para o seu nome, o que não foi realizado. Alega que a transferência somente foi realizada em julho/2021 para o nome de uma empresa a qual desconhece. Aduz ter arcado com o pagamento das contas até o mês de novembro/2021, sendo que a partir de dezembro deixou de arcar com o pagamento das faturas, o que ensejou em 02/06/2022 no corte do fornecimento de energia elétrica. Ainda, sustenta que permaneceu durante 20 (vinte) dias com suas atividades suspensas, em razão do corte da energia elétrica.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade correspondente a “instalação nº 0009502104” para o nome da empresa Requerente GRANSA MÁRMORES E GRANITOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.924.693/0001-37. Declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial. Por fim, CONDENAR a requerida a pagar ao requerente, a título de indenização pelos danos morais, o valor de R$8.000 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a contar da citação.

Irresignada com a sentença no ID 7011602, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a parte autora não compareceu à sua agência solicitando a transferência de titularidade, tampouco indicou algum número de protocolo de atendimento. Aduz que a recorrida não logrou êxito em comprovar o dano a sua honra objetiva. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que
nos autos a parte autora comprovou que solicitou a transferência de titularidade, assim como restou evidenciado a inércia da requerida em atender a pretensão e, ainda, efetuar a transferência de forma equivocada para nome de empresa estranha (IDs 7011539 e 7011541).

Logo, efetivamente comprovada a ausência de transferência da titularidade, escorreita a sentença objurgada ao condenar a recorrente na respectiva obrigação de fazer.

No que se refere à ocorrência de danos morais na espécie, sublinha-se que a sua verificação se extrai do próprio contexto trazido aos autos. Isso porque, admitida a possibilidade de que a pessoa jurídica venha sofrer prejuízos imateriais decorrentes de ilícito, consoante entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 227 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral), e consideradas tais ofensas objetivamente, sobretudo no âmbito de sua reputação perante terceiros, evidente que a falha na prestação do serviço da recorrente comprometeu as atividades da parte autora no mercado.

Observa-se dos autos que as testemunhas inquiridas afirmaram que deixaram de comprar material na empresa recorrida em razão da impossibilidade da venda de seus produtos, dado que o estabelecimento estava sem energia elétrica, tendo que adquirir de outras empresas (ID 7011600). Evidente a ocorrência de danos morais compensáveis.

Quanto ao valor

arbitrado, constato que o
quantum
de R$8.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)